Tribunal: TJDFT
Processo: 0754542-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754542-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA COSTA PACIENTE: PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE PLANALTINA DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA COSTA, em favor de PEDRO VINÍCIUS SZERVINSK FERREIRA, sob a afirmação de que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF que, nos autos do Processo 0711468-30.2023.8.07.0005, revogou, em 17/12/2024, a liberdade provisória anteriormente concedida. A revogação fundamentou-se na violação da zona de exclusão do raio de 100 metros de distância da residência da vítima, medida cautelar imposta pela prática do delito de coação no curso do processo. O Impetrante alega que a prisão afronta os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, tendo em vista que “a autoridade coatora, ao impor o uso de tornozeleira eletrônica por tempo indeterminado e decretar a prisão preventiva do paciente mesmo após decorrido o prazo integral da pena imposta, cuja execução está suspensa, incorreu em constrangimento ilegal.” (Num. 67568481 - Pág. 2). Defende que não pode ser imputado regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença, que inexiste periculum libertati e que figura como justificativa acerca das violações da zona de exclusão o fato de a residência da vítima encontrar-se “a cerca de 60 metros de uma avenida cuja passagem do Paciente é inevitável para acessar a sua residência (a restrição é de 100 metros), conforme já informado nos autos principais, não tendo havido intenção deliberada de transgredir a regra imposta pelo juízo” (Num. 67568481 - Pág. 2). Requer, em sede liminar, a concessão da ordem e a posterior confirmação de mérito para revogar a prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, decorrente da revogação de liberdade provisória, a qual foi fundamentada na violação da zona de exclusão do raio de 100 (cem) metros de distância da casa da vítima, medida cautelar imposta pela prática do delito de coação no curso do processo. No caso concreto, tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, corroboro com o entendimento do Magistrado da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina acerca da necessidade de imposição da segregação. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Por sua vez, a liberdade provisória será concedida quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (Art. 321 do CPP), quando poderão ser impostas medidas cautelares, como ocorreu no caso concreto, no qual foi imputada ao Paciente a monitorização eletrônica com imposição de zona de exclusão do raio de cem metros da residência da vítima, in verbis: “(...) MONITORIAMENTO ELETRÔNICO PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA deverá ser apresentado à sede da Central Integrada de Monitoração Eletrônica (CIME), localizada no SAIN Estação Rodoferroviária – Ala Sul, Brasília – Brasília, DF (ao lado do Shopping Popular), CEP: 70.631-900, tel. 0800-729-4999, nuaten@seape.df.gov.br e nuarq@seape.df.gov.br, para que seja colocada em liberdade após os trâmites necessários para a monitoração eletrônica. Prazo da monitoração eletrônica: indeterminado. Período: integral, observada a proibição de se ausentar do Distrito Federal, sem autorização deste juízo, e de se aproximar (com raio de 100m) da residência da vítima (Quadra 3 Conjunto 3L, Casa 35, SRN/A, Jardim Roriz (Planaltina), BRASÍLIA - DF - CEP: 73340-312). Necessária prévia autorização para se ausentar do Distrito Federal. Deverá a requerente ser intimada dos direitos e deveres do (a) monitorado (a) (Portaria GC 141/2017, art. 5o, VII): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoramento; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. O réu deverá ser advertido de que o descumprimento das condições acima determinará a imediata revogação do benefício e decretação da prisão preventiva. Oficie-se à CIME para comunicar a decisão e condições estabelecidas.” (Num. 67568487, Pags. 5/6). Acerca das consequências da violação de medida cautelar imposta para concessão de liberdade provisória, de acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça, “o descumprimento reiterado da monitoração eletrônica pelo paciente implica na revogação do benefício a teor das disposições do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal” (Acórdão 1296578, 0746137-32.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJe: 06/11/2020.). Nesse contexto, nos termos dos fundamentos constantes da decisão atacada, verifica-se que houve vários descumprimentos da medida, in verbis: “Cuida-se de pedido de revogação de liberdade provisória concedida a PEDRO VINÍCIUS SZERVINSK FERREIRA nos autos do PJe no 0711468-30.2023.8.07.0005, ID 185684372. Sustenta o Ministério Púbico que, em sentença proferida nos referidos autos, foi concedida ao réu liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, dentre elas a monitorização eletrônica, tendo como PONTO DE EXCLUSÃO um raio de 100m do endereço da residência da vítima Eduardo (Quadra 3 Conjunto 3L, Casa 35, SRN/A, Jardim Roriz (Planaltina), BRASÍLIA - DF - CEP: 73340-312). Da mesma forma, foi imposta a medida cautelar de proibição de aproximação (mínimo de 300 metros) e de contato com a vítima Eduardo e com a sua genitora Valdeci Maria da Fonseca Ferreira por qualquer meio, mas que, relatórios do CIME, noticiam diversas violações, o que justificaria a revogação da liberdade provisória, com a conseqüente decretação da prisão preventiva do réu. É a breve síntese. Efetivamente, há comprovação nos autos, por meio de diversos ofícios procedentes do CIME, dentre eles os indicados nos IDs 200722447, 204730512, 207701480, 210436677, 214435300, 217294948 e 217294950, de que o réu PEDRO VINÍCIUS SZERVINSK FERREIRA descumpriu, inúmeras vezes, os limites estabelecidos pelo Juízo em sede de cautelar de monitorização eletrônica. O réu, PEDRO VINÍCIUS SZERVINSK FERREIRA, foi devidamente cientificado de que o descumprimento das condições impostas implicaria na decretação da sua prisão preventiva, como forma de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas Eduardo e da sua genitora, Valdeci, nos termos da sentença de ID 185684372 proferida nos autos do PJe 0711468- 30.2023.8.07.0005. O réu foi intimado a se manifestar acerca dos motivos das violações e, no documento de ID 214900072, pleiteou a redução do raio de exclusão de 300 m (trezentos) para 100 m (cem), alegando que o intuito era evitar novas infrações e garantir o integral cumprimento e, ainda, viabilizar o exercício de sua profissão. Esclareceu que reside próximo à casa da vítima e que, ao trabalhar vendendo lanches na rua, precisava transitar pela zona de exclusão. No entanto, no documento de ID 216052964, a decisão indica que, desde o início, o raio de exclusão já era de 100m. Portanto, não havia justificativas para o seu descumprimento, principalmente se considerarmos que há notícias de violações (ID 214435300) em horários em que, via de regra, não há venda de lanches e, mais grave, violações no mesmo dia e em horários absolutamente destoantes entre si, como aquela que ocorreu no dia 2 de novembro de 2024 em que há violação em dois momentos distintos, por volta das 1h30min da manhã e aproximadamente às 6h da manhã. Isto sem contar os horários de diversas outras violações, tais como 26/10/2024 às 21:42:38, 29/10/2024 às 22:13:13, 01/11/2024 às 23:12:47, 02/11/2024 às 01:27:26, 02/11/2024 às 05:57:34, 06/11/2024 às 00:57:29, 08/11/2024 às 02:22:49. Com isso, não é verossímil que o réu trabalhe de forma ininterrupta e em todos os turnos, porque há reiteradas violações e em todos os horários do dia, da madrugada ao entardecer. A medida é ainda necessária e a única possível, pois Pedro Vinicius já foi condenado nas penas do artigo 344, caput, do Código Penal, tendo como vítimas as pessoas de Eduardo e sua Mãe Valdeci, conforme sentença proferida nos autos do PJe 0711468-30.2023.8.07.0005, ID 185684372, que se encontra em grau de recurso. Soma-se a isto o fato de que no Relatório Investigativo de ID no 344/2023 – 31a DP, datado de 28 de julho de 2023, ID 168849329, que integra os autos do PJe no no PJe no 0711468- 30.2023.8.07.000, há a indicação de que PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA, que já foi preso em junho de 2023 portanto uma arma de fogo, está envolvido com drogas, e, quando menor, foi autor de diversos atos infracionais, dentre eles infração equivalente a homicídio e que, atualmente, integra expressivo grupo criminoso, participa de guerra de gangues e age com muita agressividade, incutindo medo e terror na população local e no usuários de droga. Por tudo isso, com fundamento nos arts. 282, §4o c/c o §1o do artigo 312, §§1o e 2o ambos do CPP, revogo a liberdade provisória concedida nos autos do no PJe no 0711468-30.2023.8.07.000 e decreto a PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA, RJI 23496203398, CPF no 07956589150, filho de Patricia Aparecida Spindula Szervinsk e Claudio Carvalho Ferreira, Residente na Quadra 01, Conjunto 01F, Casa 11, Jardim Roriz e Quadra 05, conjunto 05B, Casa 41, Jardim Roriz, Planaltina/DF. Confiro força de Mandado de Prisão e de ofício à presente decisão. Traslade-se esta decisão para os autos do PJe no 0711468-30.2023.8.07.0005” (Num. 67568485). Portanto, em que pese a argumentação do Impetrante, observo, em princípio, que a decisão pela qual a liberdade provisória do Paciente foi revogada encontra-se devidamente amparada, tendo em vista que as informações do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF demonstram que ele, reiteradamente, descumpriu os limites da zona de exclusão (Num. 67568488, Pags. 8/10). Logo, a justificativa de que o Paciente trabalharia na zona de exclusão não convence, uma vez que há violações em horários nada usuais para a atividade de venda de lanches, como tarde da noite ou durante a madrugada, circunstâncias que resultam na necessidade de manutenção da medida, especialmente quando se consideram os fundamentos acima transcritos da decisão, como o fato de já ter sido “preso em junho de 2023 portanto uma arma de fogo, está envolvido com drogas, e, quando menor, foi autor de diversos atos infracionais, dentre eles infração equivalente a homicídio e que, atualmente, integra expressivo grupo criminoso, participa de guerra de gangues e age com muita agressividade, incutindo medo e terror na população local e no usuário de droga” (Num. 67568485). Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial